Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709296-54.2024.8.07.0014 APELANTE: PATRICIA APARECIDA DE CARVALHO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MARCIO ALMEIDA PAES, IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Noto que a Apelante não é beneficiária de gratuidade de justiça e não comprovou o comprovante de recolhimento do preparo. Desse modo, intime-se a Apelante para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora